Tribunal: TJES
Processo: 5027825-54.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027825-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: FABRICIO JULIO CORREA DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5027825-54.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDOS: FABRICIO JULIO CORREA DE ALMEIDA E OUTRO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A
em face da sentença constante no id. 9505917, que julgou procedente, em parte, os pedidos dos ora recorridos condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviços (atraso de voo, perda de conexão).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência do pedido, sustentando que não houve falha por parte da companhia aérea, pois o atraso do voo foi decorrente de restrições operacionais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A relação tratada nos autos é uma relação de consumo, portanto, sujeita-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse cenário, o ônus da prova foi atribuído à recorrente, de modo que a ela caberia provar uma das causas excludentes de sua responsabilidade (art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC), o que não ocorreu.

Sustenta a recorrente que o atraso do voo ocorreu em razão de restrições operacionais, o que, contudo, não restou comprovado. Ademais, a alegação de que o atraso foi causado por condições do aeroporto não afasta o dever de indenizar, pois não configura fortuito externo, mas sim fortuito interno, porquanto inerente à atividade desenvolvida pela empresa recorrente. Trata-se de situação que integra o risco do negócio e, portanto, não afasta a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC.

Extrai-se dos autos que os recorridos chegaram ao destino (Belém) com mais de 11h de atraso e embora tenham tentado reagendar o voo para conexão em São Paulo, visto que haveria mais facilidade para realizar a conexão para Belém, conforme protocolo nº 52463603 tal opção lhes foi negada.

Desse modo, a recorrente não logrou êxito em comprovar que prestou a devida assistência aos recorridos nos termos do que determina a Resolução nº 400 da ANAC.

Evidente, portanto, que a recorrente falhou na prestação do serviço ao não garantir aos autores a continuidade da viagem de forma eficiente.

Configurada a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, subsiste o dever de indenizar os consumidores.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais, R$ 5.000,00, este se revela adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)